Tribunal: TJSP
Processo: 1003402-69.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO. PREÇO PAGO E SERVIÇO NÃO PRESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA E DAS SÓCIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS SÓCIAS E PELA EMPRESA DA QUAL É A ATUAL SÓCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. O contrato de fornecimento de decoração foi firmado pela autora com a empresa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO. PREÇO PAGO E SERVIÇO NÃO PRESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA E DAS SÓCIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR UMA DAS SÓCIAS E PELA EMPRESA DA QUAL É A ATUAL SÓCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. O contrato de fornecimento de decoração foi firmado pela autora com a empresa Florearte em 29.02.2022. Averbação da retirada da sócia em 18.03.2022, sendo, pois, inegável a responsabilidade da apelante (sócia retirante) junto à consumidora, eis que quando contraída a obrigação ainda fazia parte do quadro societário, tendo a ação sido ajuizada dentro do período de dois anos após a averbação. Inteligência dos art. 1.003 e 1.032 do CC. Reconhecida ainda a legitimidade passiva da empresa Studio Thecor Flores e Treinamento Ltda, ante a ausência de fundamento para afastar o reconhecimento, pela r. sentença, do evidente desvirtuamento da pessoa jurídica pela sócia Sara Regina Francelino da Alencar, ao constituir nova empresa com o mesmo objeto social da requerida Florearte, objetivando a continuidade da atividade empresarial no mesmo ramo, na tentativa de se desvencilhar das obrigações contratuais inadimplidas pela empresa requerida Floreart. Damos materiais e morais devidamente comprovados. Pretensão de redução do quantum fixado a título de danos morais não acolhida. Valor fixado pela r. sentença (R$ 10.000,00) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas ainda as peculiaridades do caso concreto. SENTENÇA MANTIDA.

Apelo improvido.